Tribunal: TJDFT
Processo: 0731265-66.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0731265-66.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARUSA BARBOSA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte embargada para que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Prazo: 5 dias. Brasília, 16 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito